Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-38.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009788-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA GONCALVES DUARTE MOITA - CPF: 016.055.741-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO COELHO MOITA - CPF: 015.291.681-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DA RÉ PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 339,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO AO DOLO DIRETO, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES FÁTICAS EXPOSTAS NOS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO

REO
-
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- Cabível a absolvição da recorrente quanto à prática do crime de denunciação caluniosa, quando existentes dúvidas no tocante ao
dolo direto
exigido para configuração do crime, ou seja, a má-fé da infratora na atribuição delituosa feita e a sua completa ciência acerca da inocência do suposto infrator.

- Apelo conhecido e provido.

APELANTE: ADRIANA GONCALVES DUARTE MOITA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANA GONCALVES DUARTE MOITA
contra a r. sentença de ID 134280713 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT nos autos da ação penal n.º 1009788-38.2021.8.11.0055, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 339,
caput
do Código Penal [denunciação caluniosa]
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por
duas restritivas de direitos
[prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade], além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 134280723, a recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mencionando a ausência de provas quanto à autoria e à atuação dolosa, com destaque ao fato de que fora vítima de conduta ilícita, excedendo-se na imputação exclusivamente em razão do seu estado de embriaguez.

Em contrarrazões vistas no ID 134280729, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
140820678, opina pelo
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado e necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte do caderno processual que a recorrente
ADRIANA GONCALVES DUARTE MOITA
foi
denunciada e condenada
pela prática do crime de
denunciação caluniosa
, pois na data de
10 de agosto de 2019
, deu causa à instauração de investigação criminal em desfavor do companheiro
Reinaldo Coelho Moita
, imputando-lhe o crime de lesão corporal, em âmbito doméstico e familiar, com o prévio conhecimento de que este era inocente.

Segundo a narrativa constante na denúncia, na mencionada data, policiais militares realizavam rondas de rotina na rua 06, do bairro Jardim Alto Alegre, na cidade de Tangará da Serra – MT, e, nessa oportunidade, a vítima os abordou em visível estado de embriaguez para relatar que o marido perfectibilizara atos de violência em seu desfavor, por meio de chutes e arremesso de ‘
lajota’
(sic), o que lhe causou ferimentos na cabeça. Todavia, na data de
04 de novembro de 2019
, a ora recorrente retornou à Delegacia de Polícia e afirmou que não fora agredida pelo companheiro, sendo as imputações pretéritas derivadas da excessiva ingestão de bebida alcoólica.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Da absolvição do crime de denunciação caluniosa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:

Como é cediço, o
delito de denunciação caluniosa
configura-se quando o agente dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra pessoa determinada, a quem atribui o cometimento de crime sabendo sendo sê-la inocente.

Nos termos firmados pelo ordenamento jurídico, a conduta somente pode ser realizada com
dolo direto
, conclusão esta derivada da expressão
“de que o sabe ser inocente”.
Ou seja, é necessário que o agente tenha a certeza moral de que o suposto infrator é inocente e, ainda assim, decida incriminá-lo em atuação revestida de má-fé.

Especificadamente no tocante ao elemento subjetivo do tipo penal em questão, colaciona-se os ensinamentos expostos pelo doutrinador Cleber Masson,
in verbis
:

“(...) É o
dolo direto
, pois o tipo penal utiliza a expressão “imputando-lhe crime de que o sabe inocente”.
É indispensável o efetivo conhecimento do agente acerca da inocência da pessoa que teve contra si atribuída uma infração penal
. (...)

Consequentemente, a denúncia lançada pelo Ministério Público em resposta ao crime de denunciação caluniosa
“há de conter alusão à má-fé do agente
, ou seja, o conhecimento da inocência do denunciado, sob pena de rejeição.

Destarte,
a dúvida sobre a responsabilidade da pessoa no tocante à infração penal que lhe é imputada indica a presença de dolo eventual, e exclui a denunciação caluniosa
(...)
”
(Masson, Cleber
.
Direito penal: parte especial arts. 213 a 359-h, 8. ed. – São Paulo: Forense, 2018) – destaquei.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 134279984 - Pág. 16/17), do termo de depoimento extrajudicial da recorrente (ID 134279984 - Pág. 19), do relatório n.º 144/2020 (ID 134279984 - Pág. 38), e de decisão judicial (ID 134279984 - Pág. 47/48), dos quais se extraem os relatos da ora recorrente no sentido de que o seu esposo perpetrara atos de violência em seu desfavor, suficientes para lesioná-la; a sua retratação no tocante à referida narrativa fática; a ausência de outros indícios da existência da infração penal; e o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração do crime previsto no art. 129, § 9.º do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria do crime
,

à medida que a recorrente afirmou
em juízo
que atribuiu inverídica conduta ilícita ao companheiro, pois
não foi lesionada na cabeça
por meio de arremesso de
“lajota” (sic),
consoante dito no seu primeiro depoimento extrajudicial, que embasou a instauração do inquérito policial em desfavor daquele
(Relatório de Mídia de ID 134280712).

A corroborar sua narrativa, o policial militar
Marivan Carneiro de Carvalho
afirmou que, ao tempo da suposta agressão, trafegava com a viatura policial no bairro Jardim Alegre e, nessa oportunidade, foi procurado pela ora recorrente, a qual lhe comunicou ter sido vítima de lesões corporais, em tese realizadas pelo seu companheiro, muito embora não fosse possível vislumbrar qualquer ferimento da região da cabeça, onde teria sido atingida pelo algoz
(Relatório de Mídia de ID 134280712).

Não obstante, as demais circunstâncias fáticas delineadas em juízo pela ré e pelo policial militar
não comprovam o elemento do subjetivo do tipo penal
, atinente à má-fé na atribuição delituosa e na sabença de que o imputado era sabidamente inocente, devendo a dúvida ser solvida em benefício do agente, em prestígio ao aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a recorrente
ADRIANA GONÇALVES DUARTE MOITA
afirmou em juízo que, na data do fato, ingeriu bebida alcoólica na companhia do esposo, causando-lhes a completa embriaguez. Nessa condição, sobreveio discussão entre o casal, hábil para exaltar os ânimos e a
resultar em um
“empurra-empurra”
(sic), o que a fez sair do local deveras nervosa e chorando, vindo a encontrar com a polícia e, na sequência, atribuir o cometimento de crime pelo companheiro (Relatório de Mídia de ID 134280712).

A propósito,
Reinaldo Coelho Moita
, companheiro da ré, igualmente relatou o estado de embriaguez do casal
e confirmou ter empurrado a ré ADRIANA
, a despeito de não ter causado lesões corporais em desfavor daquela (Relatório de Mídia de ID 134280712).

A seu turno, o policial militar
Marivam Carneiro de Carvalho
afirmou que
conhecia o casal de outras ocorrências
, pois quase todo o mês acionava a guarnição para resolução de conflitos, rememorando a condução pretérita do esposo da ora recorrente à Delegacia de Polícia para apuração de conduta ilícita contra a mulher.

Na mesma oportunidade, afirmou que a ora recorrente
não acionou a guarnição via 190
, sendo a comunicação do crime feita enquanto a guarnição trafegava no bairro daquela, em rondas de rotina. Disse que a ré se apresentava
deveras nervosa e em visível estado de embriaguez
, afirmando, nessa oportunidade, que o
“marido a tinha agredido; que estava lesionada” (sic).

Destacou que, nesse contexto, a equipe policial passou a proceder perguntas à suposta vítima sobre o agressor, a exemplo do nome, características, trajes que utilizava àquele, a fim de que pudessem individualizar e detê-lo, todavia, a ora recorrente se irresignou e
proferiu xingamentos e ofensas contra os agentes públicos
, em total descontrole, sendo o motivo pelo qual foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Em arremate, a testemunha afirmou que a despeito de não ter visualizado eventuais lesões no corpo da então vítima, ora recorrente, acreditava que esta poderia ter sido agredida pelo companheiro, uma vez que estes se envolviam frequentemente em ocorrências policiais (Relatório de Mídia de ID 134280712).

Destarte, no cenário posto, denota-se que ao tempo da comunicação do fato às autoridades policiais ora recorrente
estava inserida em um contexto de discussão e de violência com o seu companheiro
, porquanto demonstrado que fora empurrada, sem mínima elucidação quanto às consequências de tal ato, quiçá eventual queda no chão em razão do seu estado de embriaguez. Além do mais, não se pode desprezar o fato de
não se tratar do único episódio conflituoso envolvendo o casal
, sendo crível, até mesmo por testemunha que lida reiteradamente com tal espécie de situação, a eventual agressão contra a recorrente.

Somado a isso, a recorrente foi conduzida à Delegacia de Polícia e formalizou os seus relatos em razão de ofensas exaradas contra os agentes públicos, estas derivadas do seu descontrole e do visível estado de embriaguez, a demonstrar que se não fosse tal situação possivelmente inexistiria a instauração de inquérito policial em desfavor do companheiro, especialmente por se tratar de casal conflituoso e que reiteradamente acionava os agentes públicos para resolução de brigas entre eles.

Destarte, não se pode afirmar que a acusação feita pela recorrente
ADRIANA GONÇALVES DUARTE MOITA
foi totalmente destituída de razão, impondo-se dúvidas sobre a integral inocência do companheiro e, por corolário, acerca do dolo direto exigido para configuração do tipo penal.

E, como é cediço,
havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Trata-se, aliás, de raciocínio que se
ampara na jurisprudência pátria, nos termos do aresto que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA -AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO. Necessária para caracterização da denunciação caluniosa
a intenção de imputar a alguém crime de que o sabe inocente
.
Não sendo a imputação totalmente destituída de razão, não há que se falar em condenação
”.
(TJ-MG - APR: 10024142367200001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018) – destaquei.

Com efeito,
ABSOLVO
a recorrente
ADRIANA GONÇALVES DUARTE MOITA
da prática do crime de denunciação caluniosa, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ADRIANA GONÇALVES DUARTE MOITA
, a fim de reformar a sentença proferida nos autos da
ação penal n.º 1009788-38.2021.8.11.0055
, e
absolvê-la
do cometimento do crime de denunciação caluniosa, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022